Tribunal: TJES
Processo: 5000884-39.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-39.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRECEDENTE DO STF (TEMA 919). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos pela Telefônica Brasil S.A., anulou CDAs referentes a multas aplicadas por ausência de licenciamento ambiental para operação de Estação Rádio Base (ERB). O juízo de origem reconheceu a invasão da competência privativa da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental para instalação e funcionamento de Estação Rádio Base, ou se tal exigência invade a competência privativa da União sobre telecomunicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A CF/1988 atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV), cabendo-lhe, por meio da ANATEL, a regulação e fiscalização das atividades do setor.
4.
A legislação federal (Lei nº 9.472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações; Lei nº 13.116/2015 – Lei Geral de Antenas) não prevê licenciamento ambiental a cargo dos municípios, limitando-se a exigir observância das normas locais relativas à construção civil.
5.
Compete ao CONAMA, e não aos municípios, disciplinar hipóteses de licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações.
6.
O STF, no julgamento do RE nº 776.594 (Tema 919 da repercussão geral), fixou a tese de que é da União a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, cabendo aos municípios apenas legislar sobre uso e ocupação do solo, mas não sobre telecomunicações.
7.
A multa aplicada pelo Município de Serra, fundada na ausência de licenciamento ambiental municipal para ERB, é nula por vício de competência legislativa e fiscalizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
Compete privativamente à União legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, sendo nula a exigência municipal de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base.
10.
Os municípios somente podem legislar e fiscalizar o uso e ocupação do solo, não lhes cabendo criar exigências ambientais ou fiscais relacionadas ao funcionamento de torres e antenas de telecomunicações.
11.
A jurisprudência do STF (Tema 919) impede que os municípios instituam taxas ou sanções que extrapolem sua competência urbanística.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV; 23, VI; 30, I e II; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, arts. 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 919, repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000884-39.2016.8.08.0048

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

A
PELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (evento 15856255) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido para anular as CDAs nº 82.77359/2016, relativas a multas por suposta ausência de licenciamento ambiental para operação de Estação Rádio Base (ERB).

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, concluindo que a exigência de licenciamento ambiental pelo município invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, tornando nulos os autos de infração.

Em suas razões recursais (evento 15856256), o Município apelante sustenta o equívoco da sentença, argumentando que não legislou sobre o serviço de telecomunicações, mas sim sobre matéria de interesse local (art. 30, I, da CF/88), exercendo seu poder de polícia para proteger o uso e a ocupação do solo urbano de atividades potencialmente poluidoras.

Contrarrazões apresentadas no evento 15856259, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir a validade de auto de infração lavrado pelo Município de Serra em desfavor da empresa de telefonia, por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). O apelante defende sua competência para tal fiscalização, com base no interesse local, enquanto a apelada sustenta a invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. A r. sentença recorrida, acertadamente, acolheu a tese da embargante.

A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988. Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30. Os Estados, a seu turno, possuem competência privativa para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além do regime de competências exclusivas, a Constituição determinou regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva. Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber
.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
n
ão envolve,
frise
-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

Da análise do Decreto nº 078/2000, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução fiscal originária, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. A conduta da embargante foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal, que considera infração administrativa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente agravado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento
prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi a falta de licenciamento ambiental prévio para a instalação da antena de telecomunicações.

O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) (Sem grifos no original).

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrida em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Ato contínuo, em estrita observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) obre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

A questão central reside na validade de auto de infração lavrado pelo Município de Serra em decorrência da instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal.

Embora o Nobre Relator tenha fundamentado seu posicionamento na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88) e no precedente do STF (Tema 919), entendo, na esteira do voto divergente, que o caso em tela exige uma distinção crucial (
distinguishing
).

Há que se diferenciar o
serviço
de telecomunicações (tráfego de dados, voz, sinais eletromagnéticos) da
infraestrutura física
necessária para suportá-lo (torres, antenas, contêineres).

Enquanto a regulação do
serviço
e do espectro de radiofrequências é, de fato, competência exclusiva da União (ANATEL), a disciplina sobre
onde
e
como
essas estruturas físicas serão instaladas no território urbano recai sobre a competência municipal, no que tange ao uso e ocupação do solo (art. 30, VIII, CF) e à proteção do meio ambiente local (art. 23, VI e art. 30, I e II, CF).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594 (Tema 919), declarou a inconstitucionalidade de
taxas
municipais que incidissem sobre o
funcionamento
das torres, pois isso equivaleria a tributar o serviço de telecomunicação.

Todavia, o próprio STF, na mesma oportunidade, ressalvou expressamente a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo. A penalidade discutida nestes autos não é uma taxa disfarçada sobre o serviço, mas sim uma
sanção administrativa
decorrente do Poder de Polícia Ambiental, aplicada pelo descumprimento de normas locais de instalação física e licenciamento ambiental da estrutura.

Impedir o Município de exigir licenciamento para a instalação de uma torre de grande porte seria esvaziar sua autonomia constitucional para planejar a cidade e controlar impactos urbanísticos e ambientais (visuais, sonoros e de segurança física).

A Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), embora busque desburocratizar o setor, não revoga a competência constitucional dos Municípios para zelar pelo ordenamento urbano.

Portanto, a exigência de licenciamento ambiental para a estrutura da ERB é legítima e, consequentemente, válida a multa aplicada pela ausência de tal licença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando vênias ao Eminente Relator,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DIVERGENTE
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Serra, reformando a sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000884-39.2016.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para proceder a exame mais detido da controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado.

Conforme se extrai do relatório lançado pelo eminente Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ao ID 15864066, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (ID 15856255), que, nos Embargos à Execução Fiscal manejados por TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para anular a CDA nº 82.77359/2016, atinente a multa aplicada em razão da suposta ausência de licenciamento ambiental para a operação de Estação Rádio Base – ERB.

Muito embora, em momento pretérito, eu tenha acompanhado a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, entendo, após detida reanálise, que o recurso não comporta provimento. Em casos análogos ao ora em julgamento, tenho firmado compreensão em harmonia com o voto do e. Relator, no sentido de que a imposição de penalidade administrativa fundada na inexistência de licenciamento ambiental relativo a atividades típicas de telecomunicações conflita com a distribuição constitucional de competências, não se revelando juridicamente sustentável a pretensão fazendária.

Assim, preservando a coerência com a orientação que venho adotando em hipóteses semelhantes e em prestígio à sólida fundamentação expendida no voto condutor, acompanho integralmente o Relator.

É como, respeitosamente, voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005837-76.2020.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

O apelante devolve a controvérsia sobre a sua competência em aplicar multa por atividade potencialmente poluidora decorrente da instalação de estações de rádio base - ERB sem licenciamento ambiental.

Verifica-se que o Eminente Desembargador Relator está mantendo a sentença do id. 15856255, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal e declarou a nulidade da CDA n. 82.77359/2016, relativa ao processo administrativo 54.326/2014, objeto da execução fiscal n. 5000588-17.2016.8.08.0048.

Segundo Sua Excelência,
“cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988”
.

Ocorre que, respeitosamente, o E. Des. Relator e o juízo
a quo
adotaram premissas equivocadas, discutindo eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

Constata-se que houve o fundamento sobre a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
“[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Contudo, o trecho destacado pelo E. Des. Relator se refere a
obiter dictum
realizado no voto condutor do julgado. Ao me debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
“sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”
.

No entanto, a conclusão alcançada naquela pela Suprema Corte não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, está-se a analisar a multa ambiental aplicada pela municipalidade em razão da instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido de que
“a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]”
(RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Esta Sodalício também possui posicionamento em sentido similar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022).

Assim, com a devida vênia, estando o auto de infração, que resultou na CDA ora executada, em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Serra, ora apelante, entendo por
divergir
do E. Desembargador Relator,
dar provimento ao recurso
e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Por conseguinte, caso prevaleça esse voto, deverá haver a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora